Tribunal: TJDFT
Processo: 0000916-09.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DESPACHO Oficie-se à Vara de Ações Previdenciárias para que esclareça se o precatório será cancelado e será expedida RPV. No caso de expedição de Requisição de Pequeno Valor, que seja conforme a Portaria conjunta 61, de 28 de junho de 2018. Concedo ao presente despacho força de ofício. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto